Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-70.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702556-70.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CRISTIANE DE SOUSA LIMA RECORRIDO: ALANNA VITORIA SOUSA DE OLIVEIRA DESPACHO Ciente (ID's 74177480 e 74241672). Comunique-se às Juízas que participarão do julgamento acerca da juntada do vídeo com sustentação oral (ID 74177486). Após, aguarde-se o encerramento da 10a Sessão Ordinária Virtual. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital